Tribunal: TCU
Processo: 023.851/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA - TRT/RS - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 861/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que, inicialmente, o ato foi apreciado mediante o Acórdão 18183/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual o Colegiado considerou o referido ato ilegal e recusou-lhe registro por ter observado a inclusão, nos proventos, de um quinto de função comissionada exercida após 8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998; Considerando, contudo, que, por meio do Acórdão 9809/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, o Tribunal tornou sem efeito aquela primeira deliberação e restituiu o feito ao relator a quo , pois a decisão extirpada " considerou a parcela de quintos como concedida administrativamente e determinou sua transformação em parcela compensatória, em divergência com as conclusões e proposta da então Sefip e do MPTCU, que consideraram a existência de decisão transitada em julgado apta a sustentá-la. Adicionalmente, a ilegalidade apontada no parecer do MP não foi analisada " (trecho do voto do Ministro-Relator ad quem Aroldo Cedraz, peça 38, p. 1); Considerando que, em reanálise do feito, observa-se que no ato enfocado há irregularidade caracterizada pela inclusão, nos proventos, de quintos de função comissionada (R$ 780,31) exercida no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, além dos limites previstos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, apenas a contabilização de tempo residual para a integralização de um décimo decorrente do exercício de função iniciado até 10/11/1997 (data de publicação da MP 1.595-14, convertida na Lei 9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos); Considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115/CE, em sede de repercussão geral, no sentido de que " ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal "; Considerando que em 18/12/2019 o STF modulou os efeitos da decisão proferida no RE 638.115/CE para permitir que sejam mantidos os efeitos financeiros da incorporação (plano a eficácia), sem a transformação em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, mesmo que o ato seja considerado ilegal (plano da validade), se a vantagem estiver amparada por decisão judicial já transitada em julgado até a referida data; Considerando que a incorporação de quintos no ato em exame decorre de decisão judicial que transitou em julgado em 30/8/2010, proferida nos autos da Ação Ordinária 2003.71.00.057296-7, que tramitou na 2a Vara Federal de Porto Alegre (RS), proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Rio Grande do Sul; Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento do RE 638.115/CE (Ministro-Relator Gilmar Mendes), pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, acompanhado por iterativos julgados desta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 8187/2021-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 8.124/2021-1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), 8.492/2021-1a Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo), 8.684/2021-1a Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira), 8.178/2021-1a Câmara (relator: Ministro Substituto Augusto Sherman), 8.611/2021-1a Câmara (relator: Ministro Substituto Weder de Oliveira), 7.999/2021-2a Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes), 7.816/2021-2a Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz), 8.318/2021-2a Câmara (relator: Ministro Raimundo Carreiro), 8.254/2021-2a Câmara (relator: Ministro Bruno Dantas), 13.963/2020-2a Câmara (relatora: Ministra Ana Arraes), 8.319/2021-2a Câmara (relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer) e 8.224/2021-2a Câmara (relator: Ministro Substituto André Luís de Carvalho), entre outros; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU em 28/2/2020, há menos de cinco anos, não se operando o prazo decadencial da Lei 9.784/1999 (RE¿636.553/RS);¿ Considerando que os pareceres da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao TCU (peças 5-7) concluíram pela ilegalidade e negativa de registro do ato, sem determinação para absorção da rubrica, pois amparada por decisão judicial transitada em julgado; Considerando, contudo, que o Ministério Público, em acréscimo à proposta da unidade técnica, indicou corretamente que o órgão de origem concedeu 6/5 (seis quintos) de função conforme quadro constante do parecer à peça 7: Função Início Fim Dias Subtotal Quintos FC-1 01/07/1994 30/06/1995 365 1 ano 1/5 FC-2 06/09/1996 05/09/1998 730 2 anos 2/5 FC-2 06/09/1998 04/09/2001 1095 3 anos 3/5 Considerando que o fato de existir decisão judicial que ampara os quintos calculados com base em funções exercidas após 8/4/1998 não justifica pagamentos acima dos 5/5 de funções comissionadas, devendo a unidade cadastradora ou promover a substituição de quintos anteriores pelos mais recentes, ou incorporar a vantagem até o limite de 5/5; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de aposentadoria em exame, recusar-lhe registro e expedir os comandos assinalados no item 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 023.851/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Zuara Saraiva dos Reis (XXX.636.000-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Rui Fernando Hübner (41.977/OAB-RS), Amarildo Maciel Martins (34.508/OAB-RS) e outros, representando Zuara Saraiva dos Reis. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem que dê ciência desta deliberação à interessada, no prazo de 15 dias, comprovando essa notificação nos 15 dias subsequentes ao Tribunal; 1.7.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao órgão responsável pela concessão que: 1.7.2.1. no prazo 15 dias, contados da ciência, providencie o ajuste dos quintos de função comissionada para o limite de até 5/5 (cinco quintos); 1.7.2.2. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; e 1.7.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.